Tribunal: TJDFT
Processo: 0715488-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715488-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DULCE EULALIO MARTINS MAIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DULCE EULÁLIO MARTINS MAIA contra a r. decisão proferida nos autos da ação de conhecimento que move em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, consistente em declinar da competência para a Comarca de Teresina/PI. Verifico que a decisão impugnada foi proferida no bojo da ação indenizatória em que a parte autora busca a recomposição de valores depositados em conta vinculada ao PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Ocorre que, em sessão da Câmara de Uniformização, realizada em 24.08.2020, foi admitido IRDR (Processo no 0720138-77.2020.8.07.0000 – Tema 16), tendo o em. Relator, Desembargador Ângelo Passarelli, determinado, em 26/8/2020, a “suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da ( ) discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes quem mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio dão Servidor Público (PASEP)”, impondo-se, por conseguinte, a suspensão do feito. É bem certo que, mediante o despacho de ID 19497541, determinei que o processo seguisse seu normal curso, por compreender que a afetação da matéria relativa à legitimidade passiva do Banco do Brasil (IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000) não obsta o julgamento do presente agravo de instrumento, que cuida de competência territorial. Todavia, melhor refletindo sobre o tema, verifico ser hipótese de sobrestamento do feito, pois não há como analisar competência, seja funcional ou territorial, sem que primeiro fique definido se o Banco do Brasil detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Portanto, revejo a posição adotada na decisão de ID 19497541 e determino a suspensão do presente processo até o julgamento do IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator